Tribunal: TJDFT
Processo: 0727432-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONTRADA. MICROEMPREENDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a comprovação da hipossuficiência do agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC).
4. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário.
5. O juiz pode avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pela postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos.
6. No caso específico dos autos há comprovação da alegada hipossuficiência, considerando que o agravante é microempreendedor e enfrenta dificuldades financeiras graves.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 300, 1015, V, 1.019, §1o, 98, 99. Lei no 13.467/2017, art. 790, §3o. LINDB, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1669682 da Relatoria do Desembargador Arquibaldo Carneiro Portela na 8a Turma Cível. Acórdão no 1665888 da Relatoria do Desembargador Eustáquio de Castro na 8a Turma Cível. Acórdão no 1664683 da Relatoria do Desembargador Luis Gustavo B. de Oliveira na 3a Turma Cível. AgRg no AREsp no 416096/SP da Relatoria do Ministro Marco Buzzi na 4a Turma. REsp no 1899342/SP da Relatoria do Ministro Marco Buzzi na Quarta Turma.